Tribunal: STF
Processo: AI 189769
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. Agravo de
instrumento. Agravo regimental contra o despacho que lhe nega
seguimento. 2. Fundamentos inatacados. 3. Alegação de negativa de
prestação jurisdicional que não é de se acolher. Não implica isso,
ademais, impedir o acesso à via judicial, eis que, neste plano, o
procedimento há de observar a lei de regência, inclusive no que
concerne aos recursos cabíveis, definidos na lei processual, além
dos que refere a própria Constituição. 4. Agravo regimental
desprovido.